Tribunal: CARF
Processo: 11080.728636/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728636/2018-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.537 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem, a fim de que a Unidade de Origem possa identificar o “status” do processo
no 16682.900106/2018-51, e se já houve trânsito em julgado administrativo, bem como
disponibilização de sua cópia integral. Ademais, a Unidade de Origem deverá elaborar um
parecer conclusivo, após o qual o contribuinte será intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as
considerações adicionais que entender convenientes, conforma art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sèrgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 06-69.881 da 1a Turma da DRJ/CTA, de 25 de maio de 2020
(fls. 19 a 22):
1. Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada em
02/08/2018, relativa a multa por compensação não homologada, no valor de R$ 720.072,12 (fls.
02 a 03), conforme demonstrativo abaixo:
5 DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728636/2018-21
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.537 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728636/2018-21

A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de
regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação - DCOMP original. Base de
cálculo (Valor não homologado) = R$ 1.440.144,24 Valor da Multa = Base de cálculo X
Percentual da Multa (50%) Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) =
R$ 720.072,12 O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada".
2.
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo
16682.900106/2018-51, a não homologação de compensação declarada indevidamente, enseja a
aplicação de multa prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.

3. A interessada, cientificada da Notificação de Lançamento em 12/11/2018, fls.
06 apresentou tempestivamente a impugnação em 26/11/2018, fls. 09 a 11, onde aduz em síntese
que:
 O §18, do art. 74, da Lei no 9.430/96 dispõe que a apresentação de manifestação
de inconformidade contra a não homologação da compensação suspende a exigibilidade da multa
em referência até a conclusão do processo administrativo no 16682.900346/2018- 55, origem à
multa em questão.
 Assim, requer seja julgada procedente a impugnação apresentada para que o
débito objeto do presente caso permaneça suspenso até o trânsito em julgado do processo
administrativo no 16682.900106/2018-51.
A DRJ, por sua vez, deu provimento em parte à manifestação de inconformidade
da empresa contribuinte, por entender que haveria de se manter a multa de 50% em decorrência
de compensação não homologada (débitos não compensados na ordem de R$ 7.997,97),
resultando em multa remanescente de R$ 3.998,98.

A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 31 a 44), aduzindo
que a multa veiculada no presente processo haveria de ser cancelada, já que a multa
originalmente lançada teria sido veiculada no âmbito de outro processo administrativo, o de
no16682.900106/2018-51, conforme trechos do Recurso Voluntário a seguir:
Assim é que deve ser cancelada a multa fundamentada no § 17 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996, com a manutenção apenas daquela originariamente lançada no despacho decisório
consubstanciado no Processo Administrativo no 16682.900106/2018-51.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.537 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728636/2018-21

Por fim, cabe ressaltar que o acórdão 06-69.880 proferido pela 1 a Turma da
DRJ/CTA julgou procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada nos autos do
Processo Administrativo n° 16682.900106/2018-51, reconhecendo a lisura do crédito pleiteado.
A recorrente argumenta ainda que o débito veiculado no âmbito do presente
processo deve permanecer suspenso até a conclusão do processo administrativo no
16682.900106/2018-51, no âmbito do qual, segundo a recorrente, encontra-se em discussão a
procedência da compensação que deu origem à multa em questão
A recorrente indica ainda a duplicidade de cobrança, nos seguintes termos:
Verifica-se no caso em tela que, em virtude da não homologação parcial de
PER/DCOMP (fato único), estão sendo cominadas duas penalidades, quais sejam: (i) multa
prevista no artigo 61, da Lei no 9.430/1996; e (ii) multa prevista no § 17o, do artigo 74, da Lei no
9.430/1996.
Por fim, a empresa contribuinte requer (fl. 44):
a suspensão do debito até o julgamento da manifestação de inconformidade
apresentada nos autos do pedido de compensação relacionado ao presente caso; e
o integral provimento do presente Recurso Voluntário para o integral
cancelamento da exigência fiscal, com extinção do presente processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Acerca do mérito do presente processo, remanesce como objeto de análise e
decisão a identificação sobre suposta duplicidade de imposição de multa (em processos
administrativos distintos: 11080.728636.2018-21 e 16682.900106/2018-51), bem como a
identificação da eventual exigibilidade suspensa em relação à multa ora objeto de análise.
Ademais, necessário considerar a possível necessidade de vinculação de referidos
processos mencionados no parágrafo anterior.
Assim, entendo que o presente processo não se encontra apto para julgamento.
Nesses termos, entendo pela necessidade de conversão do julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que a Unidade de Origem possa
identificar o “status” do processo no 16682.900106/2018-51, e se já houve trânsito em julgado
administrativo, bem como disponibilização de sua cópia integral.
Ademais, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório conclusivo, após o
qual o contribuinte será intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais
que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.537 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.728636/2018-21

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital